Tribunal: TJSP
Processo: 0001593-54.2019.8.26.0372
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EVENTO IN ITINERE - LESÕES NA COLUNA - LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO FUNCIONAL DEMONSTRADOS - INDENIZABILIDADE.
"Demonstrado nos autos que as sequelas que acometem a coluna da autora guardam nexo causal com o acidente de trabalho noticiado e implicam déficit funcional de caráter parcial e permanente, de rigor a concessão do auxílio-acidente com início a partir do dia seguinte ao da

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EVENTO IN ITINERE - LESÕES NA COLUNA - LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO FUNCIONAL DEMONSTRADOS - INDENIZABILIDADE.
"Demonstrado nos autos que as sequelas que acometem a coluna da autora guardam nexo causal com o acidente de trabalho noticiado e implicam déficit funcional de caráter parcial e permanente, de rigor a concessão do auxílio-acidente com início a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, observada a prescrição quinquenal. Os valores em atraso serão corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora. A renda mensal a ser implantada será reajustada pelos índices de manutenção".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000554131
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0001593-54.2019.8.26.0372, da Comarca de Monte Mor, em que é apelante JUCIARA
PEREIRA DA SILVA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
LUIZ DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0001593-54.2019.8.26.0372
Voto no 36.939
Apelação Cível no 0001593-54.2019.8.26.0372 - Voto no 36.939
Comarca: MONTE MOR - 1a VARA CÍVEL
(Proc. 0001593-54.2019.8.26.0372)
Apelante: JUCIARA PEREIRA DA SILVA
Apelado: INSS
ACIDENTÁRIA - EVENTO IN ITINERE - LESÕES NA
COLUNA
-
LIAME
OCUPACIONAL
E
PREJUÍZO
FUNCIONAL DEMONSTRADOS - INDENIZABILIDADE.
“Demonstrado nos autos que as sequelas que acometem a coluna
da autora guardam nexo causal com o acidente de trabalho
noticiado e implicam déficit funcional de caráter parcial e
permanente, de rigor a concessão do auxílio-acidente com
início a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-
doença, observada a prescrição quinquenal. Os valores em
atraso serão corrigidos monetariamente e acrescidos de juros
de mora. A renda mensal a ser implantada será reajustada
pelos índices de manutenção”.
Apelação parcialmente provida.
Juciara Pereira da Silva move a presente ação contra o INSS
objetivando, em síntese, a concessão de benefício acidentário (auxílio-doença
ou aposentadoria por invalidez) sob o argumento de que se encontra
incapacitada para o trabalho em decorrência de lesões na coluna de cunho
ocupacional.
Realizou-se a perícia médica (laudo juntado nas páginas 68/70).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0001593-54.2019.8.26.0372
Voto no 36.939
Apelação Cível no 0001593-54.2019.8.26.0372 - Voto no 36.939
Sobreveio a r. sentença que julgou improcedente o pedido inicial
e condenou a autora ao pagamento de custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, exigíveis nos
termos do artigo 98, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil (páginas
99/103).
Inconformada, apela a autora pugnando pela inversão do julgado.
Insiste, em resumo, no pedido de concessão de aposentadoria por invalidez
acidentária sob a alegação de que ostenta sequelas graves e não tem mais
condições de exercer suas funções habituais nem tampouco de ser reabilitada
para o desempenho de outra atividade (páginas 107/119).
O INSS não apresentou resposta (certidão na página 124).

É o relatório, adotado no mais o da r. sentença.
Passo a decidir.
Objetivou a autora na presente ação a concessão de benefício
acidentário (auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez) sob o argumento
de que se encontra incapacitada para o trabalho em decorrência de lesões na
coluna, sequelas essas atribuídas ao acidente in itinere noticiado nos autos.
De pronto, anoto que não há controvérsia quanto à origem
acidentária do quadro ortopédico reclamado, consoante se infere da análise da
documentação juntada (ver páginas 80 e 82).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0001593-54.2019.8.26.0372
Voto no 36.939
Apelação Cível no 0001593-54.2019.8.26.0372 - Voto no 36.939
Realizada a perícia médica, atestou o laudo produzido, sem
deixar qualquer margem à dúvida, que em razão das lesões sofridas por força
do aludido infortúnio a autora ostenta quadro de pós-operatório tardio de
artrodese de coluna tóraco-lombar, entre T11 a L3 e decorrente de fratura de
L1 (ver páginas 68/69).
Na mensuração do prejuízo funcional resultante, assentou o
Expert que as alterações constatadas implicam incapacidade parcial e
permanente para o exercício da função habitual da autora (que exige
sobrecarga vertebral), podendo desempenhar outras atividades compatíveis
com sua restrição física, o que levou o Juízo de origem a deliberar pelo
decreto de improcedência do pedido de concessão de auxílio-doença ou
aposentadoria por invalidez (ver páginas 69/70 e 99/103).
De fato, não era mesmo o caso de concessão de auxílio-doença
ou aposentadoria por invalidez, já que a prova pericial bem demonstra que a
autora, a despeito das sequelas que ostenta na coluna, não se encontra inapta
ou inválida para o trabalho.
Todavia, sem embargo do respeito ao julgado singular, a medida
mais adequada a se impor na espécie é a procedência parcial da demanda.
Embora na peça vestibular a autora tenha expressamente
pleiteado a concessão de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez,
tenho que no caso não há óbice ao deferimento do auxílio-acidente, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0001593-54.2019.8.26.0372
Voto no 36.939
Apelação Cível no 0001593-54.2019.8.26.0372 - Voto no 36.939
moldes do artigo 86, “caput” e parágrafo 1o, da Lei 8.213/91, para a efetiva
reparação da incapacidade laboral reconhecida pela prova médica.
Primeiro porque, embora processualmente esteja o Julgador
adstrito ao pedido formulado, não se pode negar que nas ações de natureza
acidentária a concessão do benefício está vinculada à magnitude da restrição
profissional que for apurada pela perícia médica.
Depois, levando-se em conta ter a autora postulado a concessão
de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, o deferimento do auxílio-
acidente implica acolhimento em parte da pretensão, sem incorrer em
julgamento extra petita ou ultra petita, na medida em que “quem pode
pleitear o mais evidentemente também pode ganhar o menos”.
Logo, como já exposto, comprovada a existência de sequelas de
cunho ocupacional e reconhecido tecnicamente (laudo médico-oficial bem
fundamentado e não infirmado por nenhuma outra prova técnica) que delas
resulta incapacidade profissional de caráter parcial e permanente, não há
como negar o direito da autora à percepção do benefício acidentário
correspondente, qual seja, o auxílio-acidente de 50%.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento em parte à
apelação para, afastando a r. sentença, julgar parcialmente procedente o
pedido inicial e, consequentemente, condenar o INSS a pagar à autora o
benefício acidentário assim especificado:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0001593-54.2019.8.26.0372
Voto no 36.939
Apelação Cível no 0001593-54.2019.8.26.0372 - Voto no 36.939
I) auxílio-acidente de 50% (cinquenta por cento) do salário-
de-benefício (adotando-se o mesmo já apurado administrativamente
quando da concessão do auxílio-doença, devendo o INSS oportunamente
informá-lo nos autos) a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-
doença, ou seja, 29.09.2012 (ver página 80), observada a prescrição
quinquenal, mais o respectivo abono anual;
II) despesas processuais, se comprovadas, em reembolso;
III) honorários advocatícios, cujo percentual, levando-se em
conta a iliquidez da condenação ora imposta, será definido na execução
em conformidade com a regra do artigo 85, parágrafo 3o, do Código de
Processo Civil vigente, respeitada a Súmula 111 do Superior Tribunal de
Justiça;
IV) os valores em atraso serão corrigidos monetariamente
pelo IPCA-E conforme orientação definitiva do Supremo Tribunal
Federal por força da apreciação do Tema 810 - repercussão geral no
Recurso Extraordinário no 870.947/SE, e acrescidos de juros de mora
contados a partir da citação de uma só vez sobre o quantum até aí devido
e, após, mês a mês de modo decrescente, à base mensal conforme a
disciplina da Lei 11.960/09.
A conta a ser elaborada deverá seguir estritamente a forma
da Lei 8.213/91, ou seja, com cálculo mês a mês de cada parcela devida,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0001593-54.2019.8.26.0372
Voto no 36.939
Apelação Cível no 0001593-54.2019.8.26.0372 - Voto no 36.939
partindo-se da renda mensal inicial devidamente reajustada pelos índices
de manutenção no decorrer do tempo.

LUIZ DE LORENZI
Relator